Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705929-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIBDIANE GOMES DE MIRANDA CORTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Deibdiane Gomes de Miranda Corte postula a reforma da decisão do MM. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento familiar, pois o seu salário como técnica de enfermagem somado ao seu salário de professora perfazem uma renda líquida de R$ 5.275,78 (cinco mil e duzentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos). Afirma que seus gastos no mês de fevereiro superaram o valor da sua renda bruta, o que comprova a sua condição de hipossuficiência. Junta documentos que sustentam a sua pretensão. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pede o provimento do agravo, para anular a decisão agravada, com a consequente confirmação da tutela antecipada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, infere-se que a remuneração líquida atual da agravante é de R$ R$ 5.275,78 (cinco mil e duzentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos - ID no 14737003 - Págs. 2/7) Além disso, verifica-se que a agravante possui gastos referentes a empréstimos, plano de saúde, medicação, além de despesas com material de construção, cartão de crédito, prestação do carro, imóvel próprio, internet e refinanciamento do cartão de crédito (ID. no 14737003 – Págs. 8/26). Tais despesas, à primeira análise, parecem não ser capazes de configurar a situação de miserabilidade, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Ademais, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1. O acesso à assistência judiciária integral e gratuita é direito fundamental aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o LVVIV, CF. 2. A simples declaração de hipossuficiência não traz consigo a presunção de veracidade, sendo lícito ao julgador exigir a demonstração da real falta de condições financeiras da parte interessada. 3. Da análise do caso concreto, verifica-se que o estado de miserabilidade não foi devidamente comprovado. 4. Não cabe ao Poder Judiciário arcar com os prejuízos de endividamento voluntário. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão n.1063327, 07147206620178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 1 de abril de 2020 16:37:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator